Tribunal: TJPA
Processo: 0804838-72.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804838-72.2022.8.14.0015

APELANTE: JOSE DIEGO DE OLIVEIRA REIS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. INDEFERIMENTO INICIAL DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Diego de Oliveira Reis contra sentença que homologou pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC), e condenou o autor ao pagamento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento das taxas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recorrente preencha os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça; e (ii) se é válida a condenação ao pagamento de custos processuais, considerando que a desistência da ação ocorreu antes da formação da relação processual, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento das taxas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Sobre a gratuidade de justiça: Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. O recorrente apresentou declaração de hipossuficiência, atestando que cumpre o requisito legal para a concessão da gratuidade de justiça. 4. A Súmula nº 6 do TJPA reforça que a alegação de hipossuficiência configura presunção relativa, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário, inexistente no caso. Assim, deve ser reconhecido o direito do apelante à gratuidade de justiça.

5.

Sobre a previsão ao pagamento de custos: Consoante o art. 290 do CPC, na hipótese de não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da justiça gratuita, o juiz deve cancelar a distribuição do feito. A decisão que impõe a orientação do recorrente ao pagamento das custas, em razão da desistência antes da formação da relação processual, configura "bis in idem", uma vez que o processo sequer foi validamente instaurado.

6.

Ademais, o art. 90 do CPC, que trata da especificação ao pagamento das despesas processuais em caso de desistência, não se aplica ao caso, pois a desistência foi manifestada antes da cobrança da inicial e antes da prestação jurisdicional efetivada.

7.

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais determinam que o cancelamento da distribuição, nos casos de não recolhimento dos custos iniciais, não seja enseja publicado aos custos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento:

1.

A presunção de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC) pode ser retirada apenas mediante prova em contrário, inexistente no caso.

2.

A ausência de recolhimento dos custos iniciais, após indeferimento da gratuidade de justiça, deverá resultar no cancelamento da distribuição do feito, conforme art. 290 do CPC, sem imposição de declaração às custas processuais ao autor que desistiu de fazer antes da formação da relação processual.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
JOSE DIEGO DE OLIVEIRA REIS
contra sentença prolatada pelo Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/Pa, que homologou o pedido de desistência, extinguindo a Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Obrigação de Fazer, Condenatória e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, nos seguintes termos:

No presente caso, observa-se que o requerido sequer foi citado. Portanto, pertinente e possível se torna o pedido do autor.

Isto posto, com arrimo no art. 485, VIII, do CPC e seu § 4º, HOMOLOGO o pedido de desistência e declaro extinto o processo sem julgamento do mérito.

Condeno o autor ao pagamento das custas (art. 90,CPC), uma vez que estas não estão atreladas à formação do processo e são devidas desde o ingresso da ação, que deverão ser pagas até 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado desta decisão (art. 54, §2º, da Lei n. 8.328/2015).

Fica a parte advertida de que na hipótese de não pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias – art. 46, caput, e § 4º, da Lei n. 8.328/2015 – o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do Estado.

Na ausência de pagamento, remetam-se os autos a UNAJ para abertura do respectivo PAC.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID. 19003761), requerendo, em suma, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para afastar os ônus sucumbenciais, haja vista a desistência da ação devido o indeferimento do pedido de gratuidade.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado, conforme certidão de ID. 19003766.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 21624668.

Instado a se manifestar, o ilustre representando do Ministério Público se absteve de apresentar manifestação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Inicialmente, insta frisar que o Apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça, por entender ser hipossuficiente, bem como requereu a reforma da sentença para afastar os ônus sucumbenciais.

Pois bem. De acordo com o §3º art. 99 do CPC, presume-se como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Confira-se:

Art. 99, CPC-
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Em consonância com o Código de Processo Civil, a súmula nº 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que dispõe bastar simples afirmação do Requerente, para presumir verdadeiras as alegações acerca da necessidade na concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, ao passo que o benefício é presunção relativa à pessoa natural.

Súmula nº 6 (Res.003/2012– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) -
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

No caso em tela, verifica-se que o apelante apresentou a declaração de hipossuficiência econômica em ID. 19003724, atestando a sua impossibilidade de pagamento das custas judiciais, uma vez que é aposentado e de seus proventos estão sendo descontados os valores de empréstimos com o banco requerido, sendo o restando utilizados para sua sobrevivência.

Cabe destacar que o a lei não exige atestada miserabilidade da contestante, sendo suficiente a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios"(Art. 98, CPC/15), conforme destaca a doutrina:

"
Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos
. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquela sujeito que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez.
A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo
." (DIDIER JR. Fredie. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita. 6ª ed. Editora JusPodivm, 2016. p. 60) (grifos nossos)

Assim sendo, não se pode exigir que para o cidadão ter acesso a justiça tenha que se desfazer dos seus bens ou, até mesmo, prejudicar sua subsistência.

Assim, defiro os benefícios da justiça gratuita. Passando a análise do mérito do recurso

Nesse sentido, destaca-se que os efeitos da concessão dos benefícios da justiça gratuita são
ex nunc
, isto é, não retroagem e, por consequência, não haveria a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Ocorre que no presente caso extrai-se dos autos que após a distribuição da inicial, o juízo
a quo
indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas, motivo pelo qual o autor requereu a desistência do feito, com o consequente cancelamento da distribuição.

Ora, diante do não recolhimento das custas processuais, bem como não houve recurso contra a decisão que indeferiu as benesses da justiça gratuita, cabia ao juízo determinar o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. Confira-se:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Desta feita, observa-se que a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, em decorrência justamente da não realização do pagamento de tal ônus, configuraria, na espécie,
bis in idem
, principalmente no caso em tela em que a recorrente, logo após a distribuição da ação, requereu ao magistrado a desistência da ação, com o consequente cancelamento.

Note-se, que o caso em análise não se trata de desistência após a efetiva prestação jurisdicional a ensejar a imposição dos ônus processuais ao desistente, o que afasta o disposto no art. 90 do CPC.

Veja, no momento do pedido do autor a exordial sequer havia sido recebida, razão pela qual não houve, de fato, serviços judiciais prestados para amparar à incidência da taxa judiciária.

Assim, a consequência do não recolhimento das custas, após o indeferimento da justiça gratuita, deve ser apenas o cancelamento da distribuição, sem que haja, na espécie, a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais.

Corroborando com o alegado, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.
1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Observa-se que a condenação da autora ao pagamento das custas processuais, em decorrência, justamente, da não realização do pagamento de tal ônus, configuraria, na espécie, bis in idem, principalmente no caso em tela em que a recorrente, logo após a distribuição da ação, requereu ao magistrado o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC. A consequência do não recolhimento das custas, após o indeferimento da justiça gratuita, deve ser apenas o cancelamento da distribuição, sem que haja, na espécie, a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como, determinar o cancelamento da distribuição do feito.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800308-06.2023.8.12.0028 Bonito, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 15/12/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E VICIO CONTRATUAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DA PARTE REQUERENTE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ACOLHIMENTO. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO DEMANDANTE APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO PREVISTO NO ART. 290 DO CPC. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO NÃO ESTABELECIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA CANCELAR A DISTRIBUIÇÃO E CONSEQUENTEMENTE ISENTAR O REQUERENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 5010329-70.2021.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. Thu Sep 29 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50103297020218240045, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 29/09/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

Nesse sentido, não há razões para condenação da parte ao pagamento de custas, haja vista que o feito sequer teve início.

Desta feita, merece reforma a sentença recorrida, para cancelar a distribuição do feito e consequentemente afastar a condenação do requerente ao pagamento das despesas da ação.

Ante o exposto,
conheço do recurso de APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, determinando ainda o cancelamento da distribuição do feito, na forma do art.
290
do
CPC
, n
os termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/03/2025